Tribunal: STJ
Processo: 5007140-59.2024.8.21.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068542 - RS (2025/0387062-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RONALDO DE MORAES PIRES
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ
NÃO ENFRENTADO DE MODO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
1.
porque a parte deixou de impugnar, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da inadmissão proferida na origem, notadamente o
óbice da
atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
A impugnação adequada ao óbice da
demanda cotejo
2.
Súmula 7/STJ
analítico entre as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses
jurídicas deduzidas, para demonstrar que o exame pretendido prescinde de
revolvimento probatório, o que não se verifica em alegações genéricas de
que o debate seria exclusivamente jurídico.
O agravo regimental apenas reafirma o conteúdo genérico do agravo
3.
em recurso especial, sem enfrentar, com especificidade, o fundamento que
ensejou o não conhecimento da decisão agravada, gerando nova
incidência da

Súmula 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA52341679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 16:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 7adf6621-8374-4f6e-a19a-024d973aa3c6

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 16:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 7adf6621-8374-4f6e-a19a-024d973aa3c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068542 - RS (2025/0387062-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RONALDO DE MORAES PIRES
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472

JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ
NÃO ENFRENTADO DE MODO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
1.
porque a parte deixou de impugnar, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da inadmissão proferida na origem, notadamente o
óbice da
atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
A impugnação adequada ao óbice da
demanda cotejo
2.
Súmula 7/STJ
analítico entre as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e as teses
jurídicas deduzidas, para demonstrar que o exame pretendido prescinde de
revolvimento probatório, o que não se verifica em alegações genéricas de
que o debate seria exclusivamente jurídico.
O agravo regimental apenas reafirma o conteúdo genérico do agravo
3.
em recurso especial, sem enfrentar, com especificidade, o fundamento que
ensejou o não conhecimento da decisão agravada, gerando nova
incidência da

Súmula 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO DE MORAES PIRES
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5007140-
59.2024.8.21.0014/RS).
Documento eletrônico VDA52341925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: 84a8a032-2a1d-43ce-ac86-f0a785cc559b

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33,
, da
(tráfico de drogas) e 12,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006
caput
(posse irregular de munição de uso permitido), em concurso material
Lei n. 10.826/2003
(art. 69 do Código Penal), à pena total de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão e 688 dias-multa
Em sede de apelação, o Tribunal
deu parcial provimento ao recurso para
a quo
absolver o agravante do delito do
da
mantendo a condenação
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
por tráfico de drogas. O acórdão foi assim ementado (e-STJ fls. 208/209):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
REJEITADA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA
O ACUSADO, BEM COMO INFORMAÇÕES DE SEU ENVOLVIMENTO EM
DELITO CONTRA A VIDA PREVIAMENTE INVESTIGADO, NO QUAL
FIGURAVA COMO VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAVAM O
INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO
FRANQUEADA POR COMPANHEIRA. POLICIAIS QUE, NO INTERIOR DA
RESIDÊNCIA DO ACUSADO, SENTIRAM FORTE ODOR DE MACONHA.
RÉU QUE APONTOU O LOCAL ONDE GUARDAVA SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 175G DE MACONHA, 03 MUNIÇÕES
CALIBRE .12 E O VALOR DE R$ 3.000,00, FRACIONADO EM DIVERSAS
CÉDULAS E SEM PROCEDÊNCIA LÍCITA DEMONSTRADA. NENHUMA
IRREGULARIDADE VERIFICADA NO AGIR DOS POLICIAIS. NULIDADE
AFASTADA.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POLICIAIS
CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NARRARAM
DE FORMA COERENTE E SEGURA A TRAJETÓRIA DELITIVA,
APRESENTANDO VERSÕES UNÍSSONAS DESDE A FASE POLICIAL, BEM
COMO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES NOS
AUTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO AGIR DESCRITO NA DENÚNCIA PARA O
DELITO
PREVISTO
NO
ARTIGO
28
DA
LEI
ANTIDROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
APREENDIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM A
ALEGAÇÃO DE CONSUMO PESSOAL.
DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
CABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO.
APREENSÃO DE 03 MUNIÇÕES CALIBRE .12, DESACOMPANHADAS DA
RESPECTIVA ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DO FATO. ABSOLVIÇÃO
DECRETADA COM FUNDAMENTO NO
III, DO CPP.
ART. 386,
Documento eletrônico VDA52341925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: 84a8a032-2a1d-43ce-ac86-f0a785cc559b

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RÉU
QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA.
APENAMENTO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, AMBAS NA
FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
DISTINGUISHING E OVERRULING. CABE À DEFESA TRAZER AOS AUTOS
A SIMILITUDE OU DIVERGÊNCIA ENTRES OS CASOS, A FIM DE
COMPROVAR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO IDÊNTICA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA QUE IMPEDE O TRIBUNAL CONHECER DO PEDIDO.
SENTENÇAS E ACÓRDÃOS NÃO SÃO UM QUESTIONÁRIO A SER
RESPONDIDO PELOS JULGADORES NA APRECIAÇÃO DOS FATOS A
ELES SUBMETIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO. RÉU ASSISTIDO POR
DEFENSOR
CONSTITUÍDO
E
QUE
NÃO
COMPROVOU
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
Na sequência, foi interposto recurso especial, alegando-se violação aos arts. 157
e 293 do Código de Processo Penal e aos arts. 28 e 33 da Lei n. 11.343/2006.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, ao fundamento da
incidência das Súmulas 126/STJ e 7/STJ (e-STJ fls. 233/236).
Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial perante esta Corte (e-
STJ fls. 239/243).
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão ora agravada, que
registrou a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente quanto à
(e-STJ fls. 252/253).
Súmula 7/STJ
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que houve regular
impugnação ao óbice da
no agravo em recurso especial, em tópico
Súmula 7/STJ
autônomo, com debate exclusivamente jurídico e sem revolvimento fático-probatório,
porquanto as situações fáticas estavam delimitadas no acórdão recorrido (e-STJ fls. 259
/260).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo em recurso especial, com a
reconsideração da decisão agravada, nos termos do
§ 3o, do RISTJ (e-STJ fl. 260).
art. 258,
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52341925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: 84a8a032-2a1d-43ce-ac86-f0a785cc559b

O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao fundamento
de que não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, notadamente quanto ao óbice da
nos
Súmula 7/STJ,
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, aplicando-se,
art. 932,
art. 253,
por analogia, a
(e-STJ fls. 252/253).
Súmula 182/STJ
A Corte Especial desta Casa tem firme orientação quanto à necessidade de
ataque específico e integral aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial,
por se tratar de dispositivo único e incindível, sem capítulos autônomos (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
(e-STJ fls. 252/253).
30/11/2018)

Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O
Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da
insurgência" (ut, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Ou seja, "para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
No agravo regimental, a defesa sustenta que houve regular impugnação ao óbice
da
no agravo em recurso especial, em tópico autônomo, com debate
Súmula 7/STJ
exclusivamente jurídico e sem revolvimento fático (e-STJ fls. 259/260). Todavia, como
visto, a mera referência à existência de tópico e a afirmação de que o debate seria jurídico
Documento eletrônico VDA52341925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: 84a8a032-2a1d-43ce-ac86-f0a785cc559b

não suprem a exigência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada do fundamento
impeditivo identificado na decisão de inadmissibilidade do Tribunal
e que lastreou a
a quo
decisão agravada.
Em rigor, o agravo regimental apenas reafirma o conteúdo genérico do agravo
em recurso especial, sem enfrentar, com especificidade, o fundamento que ensejou o não
conhecimento da decisão agravada.
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual
se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para uso
pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do conjunto
fático- probatório em instância especial para desclassificação do delito de
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52341925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: 84a8a032-2a1d-43ce-ac86-f0a785cc559b

6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52341925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:15
Código de Controle do Documento: 84a8a032-2a1d-43ce-ac86-f0a785cc559b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0387062-3
AREsp 3.068.542 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50071405920248210014 51686529020248210001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO DE MORAES PIRES
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO DE MORAES PIRES
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449704458212443@
2025/0387062-3 - AREsp 3068542 Petição : 2025/0101045-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:16:52
Código de Controle do Documento: 02257C7E-F542-448A-9369-F3DCA6785086